Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESILIÇÃO BILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de resilição bilateral de contrato de compra e venda de unidade imobiliária.
2. Em virtude da peculiaridade de que as apelantes inovaram em suas razões recursais e que o tema não está inserido nas exceções previstas nos artigos 342 e 1014, ambos do Código de Processo Civil, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
3. A resilição, instituto próprio à desconstituição dos negócios jurídicos, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato (art. 472 do Código Civil). 4.1. No caso em deslinde, as partes celebraram distrato, tendo desconstituido, assim, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel anteriormente formalizado, de acordo com a expressa previsão negocial a esse respeito.
4. Em decorrência da resilição bilateral do negócio jurídico, em regra, aplicam-se os juros de mora calculados a partir da data da celebração do distrato. 4.1. A aplicação da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1740911-DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema no 1002), restringe-se às situações em que o adquirente de unidade imobiliária, cujo contrato foi celebrado antes da edição da Lei no 13.786/2018, pleiteia a resolução do negócio jurídico com aplicação de cláusula penal de modo diverso do convencionado. 4.2. No caso, os autores, além de não se tratar da hipótese estrita da ocorrência de resolução, não pretendem que a cláusula penal seja aplicada de modo distinto ao convencionado entre as partes por ocasião da celebração do contrato de compra e venda ou do distrato. 4.3. À vista da ausência de interposição de recurso pelos autores, deve prevalecer como termo inicial dos juros de mora a data da citação das rés, como fora fixado na sentença.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.